Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. RESCISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido, sobretudo quando o caso requer, mediante contraditório e ampla defesa, uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo.

3. Recurso conhecido e improvido.